Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701566-14.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALERIA BRITO DE ARRUDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (NUGEPNAC), em despacho de no 4195700, no processo SEI 0000183/2025, manifestou-se acerca da necessidade de sobrestamento dos feitos relacionados ao IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21), haja vista a ausência do trânsito em julgado da tese lá fixada, em virtude de terem sido opostos embargos declaratórios contra o acórdão respectivo. Dessa forma, determino sobrestamento do presente agravo de instrumento. Brasília, DF, em 24 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator